Tribunal: TJPA
Processo: 0817610-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817610-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. E. D. S. L., CINTIA DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS MULTIDISCIPLINARES. DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. AGRAVO INTERNO
interposto por M. E. D. S. L., representada por seu genitor C. D. S. P., em face da decisão monocrática de Id. Num. 21799717, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817610-78.2023.8.14.0000, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora agravado,

no
sentido de afastar tão somente, a cobertura da terapia conhecida como método THERASUIT, pela Operadora de Saúde UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e mantendo a obrigatoriedade de custeio dos outros métodos terapêuticos, postulados na inicial, quais sejam, Método Bobath, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, e acompanhamento por equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear o tratamento terapêutico prescrito pelo médico denominado método TheraSuit.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método TheraSuit é considerado experimental e não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e previsto no art. 10, incisos I e VII, da Lei nº 9.656/1998

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. "O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento pelo método TheraSuit por se tratar de procedimento experimental sem previsão no rol da ANS." 2. "É devida a cobertura dos demais tratamentos terapêuticos prescritos, incluindo método Bobath, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento por equipe multidisciplinar, visando garantir o tratamento adequado à paciente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.079.609/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, REsp 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Andrighi.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM /PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817610-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. E. D. S. L., representado por seu genitor C. D. S. P.

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 21799717

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por M. E. D. S. L., representada por seu genitor C. D. S. P., em face da decisão monocrática de Id. Num. 21799717, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817610-78.2023.8.14.0000, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora agravado,

no
sentido de afastar tão somente, a cobertura da terapia conhecida como método THERASUIT, pela Operadora de Saúde UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e mantendo a obrigatoriedade de custeio dos outros métodos terapêuticos, postulados na inicial, quais sejam, Método Bobath, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, e acompanhamento por equipe multidisciplinar. Vejamos:

“Ante o exposto, conforme já consignado em linhas anteriores, revendo o meu posicionamento, acerca do que foi questionado pelo agravante, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.,
no sentido de afastar tão somente, a cobertura da terapia conhecida como método THERASUIT
, pela Operadora de Saúde/agravante, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Entretanto, mantenho a obrigatoriedade de custeio, dos outros métodos terapêuticos, postulados na inicial, como: Método Bobath, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, e acompanhamento por equipe multidisciplinar, terapias prescritas pela equipe médica que acompanham a requerente de forma ininterrupta e todas no quantitativo solicitado pelos assistentes da menor, criança com idade cronológica de 02 anos, portadora do diagnóstico clínico de: Encefalopatia crônica não progressiva da infância com o CID: G. 80.1, síndrome de West CID–G 40.4, Pé torto congênito CID: Q66.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC..”

Afirma o recorrente que não se pode interpretar como experimental o Therasuit somente com base na nota técnica 9.666 do NATJUS, pois existem variadas notas técnicas deste mesmo sistema dispondo o Therasuit como extremamente eficaz para tratar pacientes com grande atraso neuropsicomotor, justamente como possui da menor/Agravante.

Acrescenta que existem decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça determinando o custeio do Therasuit aos beneficiários que possuem prescrição médica.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para modificar a decisão recorrida e determinar que o Agravante volte a fornecer a fisioterapia intensiva pelo método Therasuit a menor/Agravante, uma vez que ela NECESSITA deste tratamento especializado para ter uma reabilitação neuropsicomotora efetiva.

Contrarrazões ao agravo interno de Id. Num. 23185368.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Na 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, iniciada no dia 10-02-2025, o Exmo. Desembargador José Torquato divergiu do voto apresentado por este Relator.

Assim, determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear o tratamento terapêutico prescrito pelo médico denominado método TheraSuit

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, no tocante à cobertura pleiteada pela autora, ora agravada, de fisioterapia pelo método
TheraSuit,
verifiquei que tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendem que o plano de saúde não está obrigado a custeá-la, assim como a terapia conhecida como
PediaSuit
, por serem consideradas experimentais, e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de acordo com o previsto no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, exatamente como consta nos julgados emanados da Corte Superior STJ.

A propósito, cito os precedentes
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).[...]

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA
.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.

[...]

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 2.096.909, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/06/2024.

“
Nesse contexto, estando a orientação do Tribunal de origem em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reforma o acórdão para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento que, além de não constar no rol da ANS, é reconhecido como método experimental, cuja cobertura é expressamente vedada pelo art. 10, I, V e IX, da Lei 9.656/98.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.427.307, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/06/2024.)

Portanto, ressalvado aqui o meu entendimento pessoal, mas na necessidade de rever o meu posicionamento acerca da matéria com o propósito de me alinhar à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, atender às normas fundamentais da legislação processual civil, acompanho o entendimento do colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – TJPA.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/03/2025